Tribunal: TJPA
Processo: 0000806-39.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000806-39.2017.8.14.0401

APELANTE: DANILO SILVA VIEGAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §9°, DO CPB. AGENTE MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO CRIME. PENA DE 06 MESES DE DETENÇÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE, REGULADA PELA PENA APLICADA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINTA A PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

Da prolação da sentença condenatória até a presente data, transcorreram 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias, portanto operou-se a prescrição nos termos do art. 109, VI do CPB, vez que o delito prescreve em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano. Outrossim, tendo em vista que o recorrente era menor de 21 anos ao tempo do fato, o prazo prescricional será reduzido pela metade, ou seja, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, nos termos do art. 115 do CPB, caracterizando, assim, hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal. Com efeito, da data da publicação da sentença penal condenatória até o dia de hoje, ausentes outras causas interruptivas ou suspensivas, transcorreu lapso temporal superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses, verificando-se, portanto, a extinção da punibilidade do apelante em face da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade superveniente ou intercorrente.

Prescrição reconhecida de ofício. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca da Capital, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
RECONHECER, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
, nos termos do voto da Exma. Sra. Desa. Relatora

RELATÓRIO

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA BELÉM

APELANTE: DANILO SILVA VIEGAS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

APELAÇÃO PENAL Nº. 0000806-39.2017.8.14.0401

RELATÓRIO

DANILO SILVA VIEGAS
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Narra a peça acusatória, em suma, que no dia 16/11/2016, o acusado Danilo Silva Viegas agrediu fisicamente, sua namorada, a vítima Ruth Helena.

No dia supracitado, o apelante, após uma discussão com a ofendida, desferiu um soco no lado esquerdo da face desta, causando-lhe lesão, fazendo com que caísse no chão. Ademais, declarou a vítima que fora ameaçada de morte pelo acusado.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo,
condenou o apelante pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9°, do CPB, à pena de 06 meses de detenção, a ser cumprido inicialmente em regime aberto. E absolvê-lo do crime previsto no artigo 147, do CPB.

Inconformado com a decisão condenatória pugna o apelante preliminarmente pelo reconhecimento de inépcia da denúncia. No mérito, pela absolvição nos termos do artigo 386, VI do CP.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o improvimento do recurso, para ser mantida na integra a decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do recurso de apelação, porque presentes seus pressupostos de admissibilidade e no mérito pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO.

Inobstante o apelante não tenha suscitado a extinção de sua punibilidade pela prescrição, entende esta relatora, que por ser questão de ordem pública, deva ser declarada de ofício, por este Tribunal de Justiça.

Temos no caso em análise que o fato correu em 16/11/2016, e a denúncia recebida em 20/06/2017, operando-se a interrupção da prescrição e iniciando-se novo prazo prescricional. Em 23/04/2018 foi prolatada a sentença condenatória, sendo o Ministério Público cientificado da decisão em 02/05/2018, não havendo recurso deste órgão. Assim, a pena imposta ao recorrente tornou-se concreta e por ela se deverá regular a contagem do prazo prescricional.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, em seu Código Penal Comentado, Ed. RT, pg. 382, a Prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente
“é a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena aplicada, com trânsito em julgado para a acusação ou desde que improvido o seu recurso, que ocorre entre a sentença condenatória e o trânsito em julgado desta”.

Da prolação da sentença condenatória até a presente data, transcorreram 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias, portanto operou-se a prescrição nos termos do art. 109, VI do CPB, vez que o delito prescreve em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano.

Outrossim, tendo em vista que o recorrente era menor de 21 anos ao tempo do fato, o prazo prescricional será reduzido pela metade, ou seja, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, nos termos do art. 115 do CPB, caracterizando, assim, hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal.

Com efeito, da data da publicação da sentença penal condenatória até o dia de hoje, ausentes outras causas interruptivas ou suspensivas, transcorreu lapso temporal superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses, verificando-se, portanto, a extinção da punibilidade do apelante em face da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade superveniente ou intercorrente, o que impede a análise do mérito recursal.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e declaro,
de ofício
,
extinta a punibilidade de
DANILO SILVA VIEGAS
, quanto à imputação do crime do art. 129, §9°, do CPB
,
tendo em vista o advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme art. 109, inciso VI, c/c art. 115, do Código Penal.

É como voto.

Belém, 08/04/2022